Tribunal: TJDFT
Processo: 0009546-69.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009546-69.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 67908079 e seguintes, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos créditos de FRANCISCO JORGE MACHADO CRUZ, FRANCISCO JORGIVAN MACHADO LEITAO, MARIA DE FATIMA DA SILVA, SAMARA CRISTINA SILVA MARQUES DOS SANTOS, KAMILA SILVA MARQUES, FABÍULA DA COSTA DE SOUSA, SABRINA COSTA DE SOUSA, MARIA EDUARDA DA SILVA SOUSA, BRENO LOPES FARIAS e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais). Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre a quitação. Brasília, 22 de janeiro de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR